Tribunal: CARF
Processo: 10725.000299/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000299/2009-27
ACÓRDÃO
2002-009.631 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO NEVES RABELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Só são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas
médicas
declaradas
e
devidamente
comprovadas
por
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.480,31.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.631 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000299/2009-27
2
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/10), em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário 2006, onde foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida com dependentes: Amos da Luz Rabelo, Neemias Luz Rabelo
e Samuel da Cruz Rabelo, no valor total de R$ 4.548,96;
2) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 47.543,29;
3) Dedução indevida de despesas médicas de 2.480,31
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 02 e ss.).
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte (fls. 79/87), tendo sido
restabelecida parcialmente a dedução de pensão alimentícia judicial de R$ 41.002,91.
Por outro lado, foram mantidas pela decisão a quo as infrações de dedução
indevida de despesa médica de R$ 2.480,31 bem como dedução indevida com dependentes de R$
4.548,96.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Em 26 de outubro de 2022, esta turma de julgamento resolveu converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta unidade
informasse a data em que o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ.
A Equipe de Contencioso Administrativo (ECOA) da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil – 7a Região Fiscal esclareceu que o contribuinte foi cientificado da
decisão de piso em 08/07/2013
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de
R$ 2.480,31, uma vez que o Recorrente não contesta a decisão a quo em relação as infrações de
dedução indevida com dependentes de R$ 4.548,96 e dedução indevida de pensão alimentícia
judicial de 6.540,38.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.631 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000299/2009-27
3
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(fl. 123) comprova a despesa médica do Recorrente no valor de R$ 2.480,31, ano-calendário 2006,
logo deve ser restabelecida essa dedução em sua Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer a dedução de despesas médica no valor de R$ 2.480,31.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 141
DF CARF MF
Original